Tribunal: TJDFT
Processo: 0741658-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741658-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: ANA PAULA MENEZES KRASNY GONCALVES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante Integra Assistência Medica S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, a intimou para comprovar o cumprimento da obrigação de manter a vigência do plano de saúde da agravada e determinou o pagamento de multa diária. O agravante sustenta, inicialmente, que a obrigação imposta — o restabelecimento do plano de saúde da parte exequente — tornou-se impossível de ser cumprida, considerando que o contrato coletivo empresarial vinculado à beneficiária foi formalmente rescindido pela empresa contratante, Plansul, ex-empregadora do titular do plano. Alega que, com a extinção do contrato principal, inexiste vínculo jurídico que permita a manutenção da obrigação acessória, tornando inviável o restabelecimento do plano de saúde nos moldes determinados pela decisão agravada. Afirma, ainda, que a operadora atua exclusivamente com planos coletivos empresariais, não oferecendo planos individuais ou familiares, o que reforça a impossibilidade material de cumprir a determinação judicial. Acrescenta que a rescisão do contrato decorreu de solicitação formal realizada pela empresa contratante, de modo que não houve qualquer conduta dolosa ou descumprimento deliberado da decisão judicial por parte da operadora. O agravante também argumenta que a multa imposta é indevida e desproporcional. Explica que a sentença originária fixou multa única de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo descumprimento devidamente comprovado, enquanto a decisão agravada aplicou multa diária, resultando no montante de R$ 304.000,00 (trezentos e quatro mil reais). Sustenta que tal valor, além de exorbitante, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo configurar enriquecimento sem causa da parte exequente, em afronta ao art. 884 do Código Civil. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pleiteia o provimento integral do recurso, para afastar a multa imposta, reconhecer a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e, se for o caso, determinar a conversão da obrigação em perdas e danos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao requisito da relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. Em análise prefacial, verifica-se que os argumentos apresentados pelo agravante para embasar a pretensa impossibilidade de cumprimento de obrigação recaem diretamente sobre pontos discutidos na ação principal, já sentenciada. O recurso de agravo de instrumento, destinado ao controle de decisões interlocutórias, não é via adequada para reabrir discussões de mérito já decididas no processo. Tal prática afronta os princípios da preclusão e da segurança jurídica. Ademais, a decisão agravada foi proferida em estrita observância ao art. 536, §1o, do CPC, que permite a imposição de medidas coercitivas para concretizar o direito garantido judicialmente. A majoração da multa foi devidamente motivada e busca assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sem qualquer indício de ilegalidade ou sinais de arbitramento desproporcional que legitime a concessão do efeito suspensivo. Por outro lado, embora seja possível reconhecer a existência de periculum in mora, considerando que a decisão pode eventualmente gerar prejuízos à agravante, é imprescindível ponderar o risco de dano inverso. Isso porque a agravada, diagnosticada com câncer de pulmão com metástase óssea, não pode permanecer desamparada pelo plano de saúde, uma situação que pode agravar seu quadro clínico, especialmente diante da natureza da doença, que demanda tratamento contínuo e ininterrupto. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator